Tribunal: STF
Processo: ARE 800313
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À EMC 20/1998. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais. Precedentes.



    II - Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EMC 20/1998, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.